Tribunal: STF
Processo: Rcl 37514
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados.



    2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233449), no qual o MINISTRO PRESIDENTE determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem “para observância dos procedimentos previstos nos incs. I e II do art. 1.030 do Código de Processo Civil (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.